Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. fornecimento de medicamento. astreintes. possibilidade de revisão. ausência de descumprimento injustificado. recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravado pleiteou o pagamento de multa cominatória (astreintes), em razão de suposto atraso na entrega de medicamento prescrito para o segundo ciclo anual de tratamento de esclerose múltipla.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso injustificado no fornecimento do medicamento prescrito para o ciclo de tratamento de 2024; e (ii) estabelecer se a multa cominatória prevista na decisão judicial deve ser mantida diante do cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada no Tema 706 do STJ reconhece que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista em qualquer fase do processo, inclusive para fins de modificação ou exclusão.
4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ser convertida em verba indenizatória nem justificar enriquecimento sem causa da parte exequente.
5. O início do ciclo anual de tratamento deve seguir a data de início do tratamento do ano anterior, e não a data exata da prescrição médica, considerando a data em que deferida a liminar e a intimação do réu.
6. A obrigação foi cumprida em tempo razoável, considerando as especificidades logísticas e o elevado custo do medicamento, cuja aquisição depende de fornecimento exclusivo do laboratório fabricante.
7. Ausente resistência injustificada ou conduta dolosa da parte agravante, a imposição de astreintes não se justifica, pois a finalidade coercitiva da medida já foi atingida com o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do Tema 706 do STJ. 2. A multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva, e sua exigência depende da demonstração de descumprimento injustificado da obrigação imposta. 3. O cumprimento razoável e tempestivo da obrigação, diante de circunstâncias logísticas, afasta a exigibilidade da multa por descumprimento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o; 536, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.988/SP, Tema 706, Segunda Seção, j. 27.11.2013; TJDFT, Acórdão 1431760, AI no 0709758-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.06.2022.